Tribunal: STF
Processo: Rcl 83765
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324/DF, NA ADC 48 E NAS ADI’S 5625 E 3961 E RE 958.252 (TEMA N. 725 DE RG). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada por REDESAÚDE COOPERATIVA DE TRABALHO, contra acórdão proferido pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0000438-37.2021.5.05.0192, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, na ADI n. 5.625, na ADI n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725).



    2. Alega a parte autora que “o cerne da lide resume-se no indevido reconhecimento de vínculo de emprego entre as Reclamantes Constitucional (Cooperativa de Prestação de Serviços Diversos em Saúde) e o Cooperativado(a) MARILEIDE DOS SANTOS MENEZES, que através da Cooperativa a que ela era filiado prestava serviço ao Município de Feira de Santana (BA), por intermédio da respectiva Cooperativa, qual seja, no período de 01/08/2010 a setembro de 2019” (fl. 15, e-doc. 1).



    Sustenta que “a presente Reclamação Constitucional versa sobre o afastamento indevido pela Justiça do Trabalho da presunção de licitude de contrato civil pactuado pelas partes e sobre o reconhecimento – de forma ilegal e inconstitucional – de vínculo empregatício, em desrespeito à jurisprudência vinculante (submetida à sistemática de Repercussão Geral) e consolidada desta Corte Constitucional” (fl. 15, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão reclamada desrespeitou o entendimento deste Pretório Excelso, ao ignorar a vontade das partes pactuantes do contrato de prestação de serviços através de Cooperados filiados a uma COOPERATIVA e ao estabelecer uma ilegal e inconstitucional presunção de fraude da relação civil estabelecida entre as partes, necessitando de integral cassação por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 21, e-doc. 1).



    Essa decisão reclamada foi ementada da seguinte forma (e-doc. 33):



    DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PREPARO. Ausente prova do pagamento do preparo, inevitável o reconhecimento de que o recurso encontra-se deserto, o que leva ao seu não conhecimento. SÚMULA TRT5 N° 41. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Recai sobre a Administração Pública direta e indireta o ônus de demonstrar que fiscalizava o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Não conhecido o recurso da primeira reclamada, improvido o recurso do segundo reclamado e provido o recurso da reclamante.



    Requer a “concessão de MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS nos termos do art. 989, II, do CPC, para que se determine a suspensão do Processo nº 0000438-37.2021.5.05.0192 e a suspensão dos efeitos do v. arresto reclamado até o julgamento final da presente RECLAMAÇÃO, com a consequente comunicação aos órgãos jurisdicionais reclamados, assim como, a CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA, AFASTANDO O VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO” (fl. 44, e-doc. 1).



    No mérito, pede “a cassação da decisão atacada e com a determinação de proferimento de nova decisão em atenção ao decidido por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324, na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.961/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 (Tema 725 de Repercussão Geral), com o reconhecimento da relação exclusivamente comercial e civil entre as partes ou a declaração de incompetência de Justiça do Trabalho” (fl. 44, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n.324, à ADC n. 48, à ADI n. 5625, à ADI n. 3961 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3.Nesta oportunidade, destaco as decisões paradigmas apontadas. Dispõe a tese firmada na ADI 5.625 que,



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324/DF:  



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE -FIM E DE ATIVIDADE -MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. (...) 7. Firmo a seguinte tese: ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”. (ADPF 324, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 6.9.2019).



    A ementa da ADC n. 48 dispõe que:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE -FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Dispõe a ementa da ADI 3.961,



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. (...) Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625, entendo sem razão a reclamante. 



    4. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    5. Verifico que a decisão reclamada não conheceu do recurso ordinário interposto pela ora reclamante em razão da deserção, pelo que não verifico a estrita aderência com os paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF n. 324/DF, ADC n. 48, ADI n. 3.961 e ADI n. 5.625.



    No caso em exame, não se verifica a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, os quais reconhecem a licitude da terceirização. Isso porque a decisão impugnada não tratou da possibilidade de terceirização da atividade-fim, mas limitou-se a apreciar a ausência de preenchimento dos pressupostos recursais, circunstância que, por si só, afasta a identidade material necessária ao cabimento da presente reclamação.



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    6. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente